Tribunal: TJBA
Processo: 8003335-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003335-14.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELCY MANGUEIRA NERI Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO LAUDO PERICIAL. JUÍZO DE CONVICÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO. O profissional indicado pelo juízo concluiu que a autora/apelante foi diagnosticado com as doenças: CID G56.0 Síndrome do Túnel do Carpo e CID M75.1 Síndrome do Manguito Rotador. Conforme se absorve da leitura dos fólios, o apelante exercia as funções de caixa de supermercado, que, sem dúvida, exige a prática de repetidos movimentos manuais, esforços repetidos continuadamente para embalar mercadorias, que a levou ser atingida pela LER, além da manutenção da postura inadequada no local de trabalho, vez que costumeiramente não tem onde repousar seus membros superiores. Considerando que a apelante, na condição de segurada do INSS, é portadora de doença limitativa da sua atividade laborativa habitual, a de caixa de supermercado; considerando que não há perspectiva de melhora, dado o tempo já transcorrido entre o acidente; e considerando se tratar de pessoa de pouca instrução e já com a idade avançada (60 anos), a sua reinserção no mercado de trabalho se mostra bastante dificultosa para que possa, realmente, encontrar um trabalho ou uma atividade que lhe garanta a sobrevivência digna. Comprovada a natureza permanente e irreversível da incapacidade laboral da autora por meio de perícia médica realizada em juízo conjugada com o conjunto probatório produzido pela apelante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria por invalidez ao apelante. O termo inicial do benefício da aposentadoria por invalidez é o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, consoante art.43, da Lei n° 8.213/91. As parcelas de benefício previdenciário em atraso deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, sendo devidos os juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003335-14.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ELCY MANGUEIRA NERI e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .